Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1076 DO STJ. REJULGAMENTO DO FEITO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO. LICITAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de rejulgamento da apelação em vista do julgamento do Tema 1076 pelo STJ, nos termos dos art. 1.030, III, e 1.040, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC.
2. No caso, o embargante atribuiu à causa o montante de R$ 933.880,00 (novecentos e trinta e três mil oitocentos e oitenta reais), correspondente ao valor dos direitos sobre imóvel, adquiridos através da escritura pública de cessão de direitos e obrigações com assunção de dívida imobiliária e ratificação da alienação fiduciária em garantia.
2.1. Apesar do entendimento fixado no Tema 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça, a premissa estabelecida por esta 6a Turma Cível, amparado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, revela ser possível, no caso, o emprego da equidade para estabelecimento dos honorários sucumbenciais, a partir da conjugação dos parâmetros legais (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço) com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Acórdão integralmente mantido.